Tribunal: CARF
Processo: 11444.000751/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11444.000751/2010-11
ACÓRDÃO
1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA RAVENNA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Observadas as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, também, não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a
nulidade dos atos administrativos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO OU RESULTADO PRESUMIDO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
REGRAS.
Poderá ser aplicado o coeficiente de presunção reduzido sobre receitas
provenientes de obra de construção civil por empreitada, com
fornecimento total de materiais incorporados à obra, para fins de
determinação da base de cálculo presumida, tanto do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ - 8%), quanto da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL - 12%).
OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada é devida
nos casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de receitas,
mesmo que o contribuinte não tenha intenção de fraudar o fisco.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão
prolatada no lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e
efeito que os vincula.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
recorrida.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 11-59.713,
pela 5a Turma da DRJ/REC que julgou procedente em parte paraꓽ
a) manter parcialmente o crédito tributários lançado de ofício, referentes ao IRPJ e
à CSLL (conforme tabela abaixo),
b) manter integral o lançamento referente às contribuições do PIS e da Cofins:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
3

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Em desfavor da pessoa jurídica acima identificada foram lavrados autos de
infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos,
acompanhado da descrição dos fatos, demonstrativos e fundamentação legal
(IRPJ - fls. 3 a 17), relativo aos períodos de apuração trimestrais dos anos-
calendário de 2006 e 2007, sendo apurado crédito tributário no valor de R$
47.614,19, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora:
Os lançamentos dos tributos reflexos da omissão de receita (escriturada e
não declarada) são os seguintes:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): R$ 32.858,33, acrescido de
multa de ofício (75%) e juros de mora.
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - R$
34.227,40, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) - R$ 7.415,84,
acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. Na descrição dos fatos e da fundamentação legal, a autoridade lançadora
detalha o procedimento fiscal essencialmente nos seguintes termos:
a) foram constatadas divergências entre os valores informados na
DIPJ, anos-calendário 2006 e 2007, com os valores declarados em DCTF e
recolhidos;
b) de acordo com os livros apresentados (Diário e de Prestação de
Serviços) e informações dos sistemas informatizados da RFB, foi constatada
ausência do demonstrativo DACON e insuficiência de recolhimentos das
contribuições COFINS e PIS;
c) considerando as receitas informadas no Livro Prestação de
Serviços e os valores do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
dedutíveis do imposto apurado, os valores do IR a pagar são os seguintes:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
4

d) foi lavrado termo de constatação e encaminhado ao contribuinte. O
responsável pela empresa confirmou a existência de pendências e informou
futura providência nos registros contábeis.
3. Cientificado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 228 a 244), com
fundamento nas alegações a seguir:
a) solicita a nulidade do lançamento por "vício insanável, que macula o
lançamento, consistente no erro na eleição do porcentual aplicável para apuração
da base de cálculo imponível para constituição do crédito tributário.". Vejamos
trecho da impugnação:

b) contesta a multa de ofício aplicada (75%). Aduz ilegalidade da lei e caráter
confiscatório.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
5
Traz doutrina e jurisprudência a respeito; c) também se insurge contra a
aplicação de taxa de juros Selic. Alega que tal incidência mitiga vários princípios
constitucionais. Aduz que "não há previsão legal do que seja a Taxa SELIC.
A lei apenas manda aplicá-la, sem indicar nenhum percentual, delegando
indevidamente seu cálculo a ato governamental, que segue as naturais oscilações
do mercado financeiro, mas sempre com adrede interferência do Banco Central."
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário em litígio, cuja decisão restou assim ementadaꓽ
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A decretação da nulidade do procedimento fiscal somente é admitida quando
comprovadas as hipóteses previstas em lei relativas a cerceamento do direito de
defesa e prática de atos por autoridade incompetente.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais
para lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento
quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal, meio pelo qual
se oportuniza o contraditório e a ampla defesa.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ULTERIOR PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS.
A juntada de mais provas após a apresentação da impugnação está condicionada
ao enquadramento nas hipóteses previstas na legislação do processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO OU RESULTADO PRESUMIDO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGRAS.
Poderá ser aplicado o coeficiente de presunção reduzido sobre receitas
provenientes de obra de construção civil por empreitada, com fornecimento total
de materiais incorporados à obra, para fins de determinação da base de cálculo
presumida, tanto do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ - 8%), quanto da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL - 12%).

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
6
OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada é devida nos
casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de receitas, mesmo que o
contribuinte não tenha intenção de fraudar o fisco.
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Discordando, parcialmente, da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
reproduzidos argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese que:
a)
Preliminarmenteꓽ Nulidade do lançamento pois há claro vicio de nulidade
visto que a Fiscalização, para constituição dos créditos tributários referentes a IRPJ e CSLL, utilizou
percentual (coeficiente) de presunção equivocado, não obedecendo aos ditames legais aplicáveis
à espécie;
b)
No Méritoꓽ Alega a Recorrente ser inadmissível a aplicação do percentual de
75% por ser confiscatório, bem como da Taxa Selic no presente caso.
Esse é o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa sobre lançamentos a título de IRPJ e
reflexos, relativamente aos períodos de apuração trimestrais dos anos-calendário de 2006 e 2007,
em razão de a autoridade fiscal ter entendido que o coeficiente de 32% era o correto a ser
aplicado para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Dessa forma, os pontos controvertidos referem-se à aplicação do percentual
relativo à base presumida, ou seja, se 8% (obra de construção civil por empreitada) ou 32%
(serviços em geral), ou melhor, se a atividade desenvolvida pela impugnante cumpre os requisitos
para aplicação do coeficiente da regra geral para presunção do lucro (8%).
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
7
Além disso, a Recorrente questionou, em sua impugnação, a aplicação da multa de
ofício e dos juros Selic. Porém, não houve contestação acerca dos valores apurados como receitas
omitidas (receitas escrituradas e não declaradas em DCTF).
A DRJ, após análise da impugnação ofertada pela Recorrente, julgou-a procedente
em parte paraꓽ a) manter parcialmente o crédito tributários lançado de ofício, referentes ao IRPJ e
à CSLL, b) manter integral o lançamento referente às contribuições do PIS e da Cofins:

Em sede recursal, a Recorrente tão somente ratificou os argumentos já elencados
por ocasião da impugnação aos lançamentos.
Assim, como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação e não
houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e
por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões de
decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 11-59.713, prolatado pela 5a Turma da
DRJ/REC, em 08/05/2017.), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
8
art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
“(...)
Da alegação de nulidade do Auto de Infração
6. No caso concreto, a Impugnante não teve seu direito à ampla defesa
cerceado, pois foi formalmente cientificado do lançamento e de todos os
elementos e razões que embasaram o lançamento, correndo a partir dessa
ciência, nos termos estabelecidos pelo Decreto 70.235/72, art.15, o prazo de 30
(trinta) dias para que apresentasse sua impugnação e todos os elementos de
defesa que fossem necessários, tais como documentos comprobatórios dos dados
declarados ao fisco e questionados no lançamento. Não há dúvida, pois, de que
lhe foi devidamente proporcionada a oportunidade de exercício de ampla defesa,
e foi nessa intenção que pretendeu apresentar a impugnação acostada às fls. 228
a 244.
6.1. Cabe ressaltar, ainda, que no processo administrativo fiscal, além da
preterição ao direito de defesa que, conforme destacado acima não ocorreu neste
caso, somente cabe falar em nulidade absoluta do processo quando haja decisão
proferida por autoridade incompetente, o que também não ocorreu. Assim, não
se observando qualquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do decreto
70.235/72, e estando o lançamento efetuado revestido das formalidades legais
previstas no art.142 da Lei 5. 172/66 (CTN), não há nenhuma nulidade no
lançamento. No caso foram devidamente respeitadas as garantias constitucionais
ao exercício da ampla defesa e do contraditório na fase processual.
6.2. Assim, a impugnação foi admitida com todos os seus efeitos legais e
submetida à análise por este órgão colegiado de julgamento. Por conseguinte,
resta instaurado o litígio nos moldes do art. 14 do Decreto no 70.234, de 1972,
sendo oferecido ao interessado o exercício do direito à ampla defesa. Verificado
que nenhum prejuízo foi imputado ao interessado, não há causa de nulidade,
conforme disposto no art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.”
Do coeficiente de presunção aplicável
7. A matéria de mérito no presente processo é regida pela Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, art. 15, §1o, inciso III, alínea a, cujo preceito trata de
particularidade relacionada ao percentual aplicável sobre a receita bruta para a
determinação da base de cálculo do IRPJ pela sistemática do Lucro Presumido:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
9

7.1. Até então, no caso de obra de construção civil o percentual (coeficiente
de presunção do lucro) para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ
mensal era de 32%.
7.2. Na sequência, o Ato Declaratório Normativo (ADN) Cosit no 6, de
13/01/1997, editado ante o preceituado no art. 15 da Lei no 9.249, de 26/01/1997
e na Instrução Normativa no 11 de 21/02/1997, consolidou os ditames de
aplicação de percentuais sobre a receita bruta auferida pelas pessoas jurídicas
dedicadas ao exercício de atividades de construção por empreitada:

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
10
7.3. Mas à época do ADN acima, a legislação não permitia às empresas da
construção civil a opção pelo Lucro Presumido, sendo obrigadas ao Lucro Real
(inciso IV do art. 36 da Lei no 8.981/1995) Neste cenário, não obstante a
companhia dedicada ao empreendimento de construção civil por empreitada,
com fornecimento de materiais, aplicasse sobre a receita bruta da atividade, para
fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o percentual de 8% (oito por cento), a
ordem disciplinada pelo inciso II da ADN Cosit no 6/1997, não tornava admissível o
exercício de direito de opção pela tributação com base no lucro presumido, mas
sim a aplicação do citado percentual para cálculo da estimativa mensal (Lucro Real
- apuração anual, com possibilidade de balancetes de suspensão).
7.4. A entrada em vigor do art. 14 da Lei no 9.718, de 27/11/1998, redefiniu
os critérios de obrigatoriedade de apuração do imposto de renda com base no
Lucro Real. As empresas que operavam na construção civil deixaram de ser
obrigadas ao Lucro Real. Nesta ótica, o novo dispositivo revogou o art. 36 da Lei
no 8.981, de 20/01/1995, e não trouxe, entre as suas imposições à
obrigatoriedade de apuração do IRPJ pelo lucro real às pessoas jurídicas ligadas às
atividades de construção civil por empreitada, derrogando-se, assim, a norma
interpretativa contida no inciso II do ADN Cosit no 6/1997.
7.5. A Instrução Normativa SRF no 480, de 15/12/2004 com as alterações
trazidas pela Instrução Normativa SRF no 539, de 25/04/2005, conduziu a
interpretação sobre as atividades de construção civil (empreitada global com
emprego de materiais incorporados à edificação) para aplicação do coeficientes
de presunção para 8% sobre a receita bruta:

7.6. Neste contexto, a normatização supracitada trouxe a orientação dos
critérios de aplicação dos percentuais de presunção da base de cálculo do imposto
de renda de pessoa jurídica para os serviços de construção por empreitada com
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
11
emprego de materiais, assim entendida a contratação na modalidade total, ou
seja, determinando que haja o emprego de todos os materiais necessários à
execução da obra.
7.7. Sob esta ótica, somente as receitas decorrentes da construção por
empreitada, com fornecimento e incorporação de todos os materiais
indispensáveis à consecução da atividade contratada por ele próprio, estarão
sujeitas à aplicação do percentual de 8% (oito por cento) para fins de cálculo do
IRPJ. As receitas oriundas de construção por empreitada com fornecimento
parcial de materiais, ou fornecimento de materiais que não se incorporam ao
imóvel ou, ainda, unicamente de mão-de-obra, estarão sujeitas à aplicação do
percentual de 32% (trinta e dois por cento). As IN 480/2004 e 539/2005 foram
revogadas pela IN RFB No 1.234, de 2012, que assim conceituou os serviços com
empregos de materiais e a construção por empreitada:
§ 7o Para fins desta Instrução Normativa considera-se:
I- serviços prestados com emprego de materiais, os serviços cuja prestação
envolva o fornecimento pelo contratado de materiais, desde que tais
materiais estejam discriminados no contrato ou em planilhas à parte
integrante do contrato, e na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços;
II- construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação
por empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o
empreiteiro todos os materiais incorporados à obra.
Para o serviço de construção por empreitada, na modalidade total, com
emprego de todos os materiais incorporados à obra, o percentual de retenção do
IRPJ indicado na Tabela de Retenção do Anexo I da IN RFB no 1.234, de 2012, é de
1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), que corresponde à aplicação de 15%
(quinze por cento) sobre o percentual de presunção de 8% (oito por cento)
previsto no art. 15 da Lei no 9.249, de 1995.
7.8. Atualmente, a legislação do IRPJ (lucro presumido) e da CSLL (resultado
presumido) está consolidada na IN RFB 1.700, de 2017. Destacamos os seguintes
dispositivosꓽ
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
12

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
13

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
14

7.9. Em suma, o ato normativo reproduziu os parâmetros essenciais de
delimitação de enquadramento da hipótese de aplicação do percentual de
presunção do lucro aplicável adstrito à atividade econômica, restringindo-se o
emprego à luz da complexidade do negócio empresarial.
7.10. Dessa forma, sempre será necessário um exame pormenorizado da
atividade empresarial exercida pelo requerente, bem assim do conteúdo
intrínseco do resultado econômico da entidade, a partir do conteúdo probatório
instruído nos autos para avaliação da pertinente forma de tributação de suas
receitas às regras vertentes ao regime de tributação do Lucro Presumido atinente
aos fatos geradores objeto da aludida pretensão.
7.11. Neste momento, é importante destacar os requisitos essenciais
(cumulativos) para que se considere a presunção na base de 8%, no presente
caso:
i) obra de construção civil; ii) contratação por empreitada com
fornecimento de todos os materiais, sendo tais materiais incorporados à
construção, fazendo parte integrante e inseparável da obra.
8. Compulsando os autos, verifica-se que a atividade da empresa é
essencialmente voltada para obras de construção civil, sob regime de empreitada,
com fornecimento de materiais e mão-de-obra. É o que se vê descrito nos vários
contratos e notas fiscais correspondentes apresentadas pela defesa. Vejamos
alguns exemplos:
(...) Contratante PVR Engenharia e Construções Ltda:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
15

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
16

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
17

(...)
8.1. Dessa forma, assiste razão ao impugnante nesse aspecto. Os contratos
e notas fiscais destacam a aplicação de materiais incorporados à obra. Assim, o
percentual (coeficiente) de presunção a ser aplicado é de 8% para o IRPJ e de 12%
para a CSLL, nos anos calendários em análise.
Dessa maneira converge o entendimento sobre a matéria. Como exemplo,
transcrevem-se as ementas das Soluções de Consulta da Coordenação de
Tributação (Cosit) No 8, de 2014, No 129, de 2016:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Lucro presumido.
Construção civil. Empreitada. Fornecimento de material. Percentual.
Às receitas decorrentes da prestação de serviços de construção civil somente se
aplica o percentual de presunção de 8% (oito por cento) para o IRPJ na hipótese de
contratação por empreitada na modalidade total, com fornecimento, pelo
empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à execução da obra, sendo tais
materiais incorporados a esta.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
18
As demais receitas decorrentes de prestação de serviços, salvo as de serviços
médicos e hospitalares definidos na legislação, sujeitam-se ao percentual de
presunção de 32% (trinta e dois por cento).
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 1995, com alterações, art. 15, § 1o, III, “a”, e §
2o; Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, arts. 2o, § 7o, II, e § 9o, e 38; Ato
Declaratório Normativo Cosit no 6, de 1997. (...)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ PERFURAÇÃO DE POÇOS
DE ÁGUA. CONSTRUÇÃO CIVIL. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL.
O serviço de perfuração de poços de água é considerado como serviço de
construção civil para fins da legislação que trata dos percentuais a serem
aplicados na determinação da base de cálculo do IRPJ, para pessoas jurídicas
optantes pelo lucro presumido.
Somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de
construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de
todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo
tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 8% (oito
por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo do
IRPJ, aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido.
Não serão considerados como materiais incorporados à obra, os instrumentos de
trabalho utilizados e os materiais consumidos na execução da obra.
No caso de atividades diversificadas, as receitas devem ser segregadas.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL PERFURAÇÃO DE POÇOS
DE ÁGUA. CONSTRUÇÃO CIVIL. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL.
O serviço de perfuração de poços de água é considerado como serviço de
construção civil para fins da legislação que trata dos percentuais a serem
aplicados na determinação da base de cálculo da CSLL, para pessoas jurídicas
optantes pelo lucro presumido.
Somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de
construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de
todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo
tais materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 12%
(doze por cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de
cálculo da CSLL, aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido.
Não serão considerados como materiais incorporados à obra, os instrumentos de
trabalho utilizados e os materiais consumidos na execução da obra.
(grifos acrescidos
(...)

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
19
Da aplicação da multa de ofício
9. A empresa, ora impugnante, também contesta a multa de ofício aplicada.
Em síntese, levanta hipótese de confisco.
9.1. Neste momento, cumpre trazer aos autos o art. 44 da Lei no 9.430/96 e
alterações posteriores, que disciplina a multa no caso de lançamento de ofício,
bem assim o art. 841 do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR):
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007);
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei
no 11.488, de 2007)”
(...)grifos acrescidos
RIR/99
Art.841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de
1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI-omitir receitas ou rendimentos.
(...)
9.2. Como se vê, a multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto
apurada é devida nos casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de
receitas, mesmo que o contribuinte não tenha intenção de fraudar o fisco. O
lançamento tributário é uma atividade vinculada, não dependendo da liberalidade
da autoridade fiscal, consoante o parágrafo único do artigo 142 da Lei 5.172, de
1966 (CTN) 1 Do princípio do não confisco e outros 10. No contexto de arguições
de ilegalidade e inconstitucionalidade, a defesa se refere a questões relacionadas
ao princípio do não confisco.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
20
10.1. Quanto à alegada ofensa ao princípio da vedação ao confisco, em
decorrência da aplicação da multa de 75%, além da previsão legal já comentada
neste voto, vale destacar que o citado princípio constante da Constituição Federal
é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Uma
vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos.
10.2. No contexto de arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade, a
defesa se refere a outros princípios constitucionais.
10.3 As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
10.4. Relembre-se que a atividade administrativa de constituição do crédito
tributário encontra-se fortemente vinculada ao princípio da legalidade, conforme
art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Acrescente-se ainda que o julgamento
realizado por esta instância administrativa observa de forma irrestrita o
entendimento oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme o art.
7o, inciso V2 , da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011.
10.5 Vale observar que o exame de validade normas insertas no
ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade
exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n o 10.522, de 19 de
julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
21
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n o 73, de 10 de
fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)”
10.6. Portanto, não é permitido a este órgão colegiado de julgamento
realizar controle de constitucionalidade ou legalidade de normas. Pelo contrário, a
legislação tributária vigente deve ser aplicada de maneira vinculada. Vale
comentar que o presente caso não se enquadra nas previsões do § 6o acima.
Da aplicação da taxa Selic
11. Os juros, incidentes sobre o crédito tributário lançado a título de
principal e multa, serão calculados e atualizados até a data do efetivo pagamento,
na fase de execução do acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido, após
se tornar definitiva, na esfera administrativa, a decisão acerca do lançamento
impugnado. Registre-se que a incidência de juros de mora sobre débitos
tributários está amparada nas disposições do art. 61, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, de seguinte teor:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal (negritei),
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
...............................................................................................................
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados (negritei) à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
11.1. Assim, sobre a alegação de ilegalidade da aplicação da taxa de juros
do Selic, repisa-se que não cabe a este colegiado realizar controle de legalidade de
normas, mas apenas aplicar os dispositivos legais ao caso concreto.
Da jurisprudência trazida aos autos
12. No tocante à jurisprudência do Poder Judiciário colacionada pela
defesa, relembre-se que a sentença judicial possui efeitos inter partes, sem atingir
terceiros não envolvidos no caso concreto, conforme se infere do artigo 506 da
Lei No 13.105, de 16/3/2015 - Novo Código de Processo Civil:
“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes as quais é dada, não
prejudicando terceiros.” 12.1 Assim, como o contribuinte não é parte nos
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
22
processos judiciais citados na contestação, as decisões não lhe são
aplicáveis.
(...)
13.1. Assim, a prova de que a situação se enquadra nas alíneas supracitadas
deve ser efetuada pelo contribuinte à autoridade julgadora.
Da Conclusão
14. Com a aceitação dos argumentos da defesa em relação ao coeficiente
reduzido de presunção, os cálculos do IRPJ e da CSLL ficam da seguinte maneira:

15. De todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação,
para determinar:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.276 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000751/2010-11
23
a) manutenção parcial dos créditos tributários lançados de ofício,
referentes ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), nos valores discriminados na tabela do
item anterior;
b) manutenção integral dos créditos tributários lançados de ofício,
referentes às contribuições do PIS e da Cofins.
Relembro, ainda, que em relação à SELIC, este Tribunal já sumulou entendimentoꓽ
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário para manter a decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 456
DF CARF MF
Original